Tribunal: TJMT
Processo: 0029304-84.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029304-84.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), RENATO BISSE CABRAL - CPF: 705.056.161-49 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), RENATO BISSE CABRAL - CPF: 705.056.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1- O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito. Sentença mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 0029304-84.2013.8.11.0041, por ele proposto,
onde o Juízo de Origem rejeitou os pedidos constantes nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8o, CPC (ID: 3642502).

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que a carta de crédito salarial foi emitida em 28/01/2008 e que o ajuizamento da ação ocorreu em 07/05/2013, ou seja, alega a ocorrência da prescrição, em razão do transcurso de 05 (cinco) anos, entre a emissão da certidão e a propositura da ação.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação (ID: 3642504), para que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo a Quo, julgando procedente os pedidos constantes nos presentes embargos, reconhecendo a prescrição das certidões de crédito exequendas.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente Apelo (ID: 3642508), requerendo o desprovimento do mesmo.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar, por ausência de interesse público (ID: 4012405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou improcedente os Embargos à Execução no 29304-84.2013.811.0041 – código 823190, opostos pelo Recorrente, onde o Juízo de Origem rejeitou os pedidos constantes nos embargos, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8o, CPC.

No presente caso, verifica-se que a ação de Execução por Quantia retro mencionada, foi proposta pelo Apelado, em 08/05/2013, com o objetivo de receber a Certidão de Crédito no 04963, emitida pelo Secretário Adjunto de Gestão, em 28/01/2008 (ID: 3642534 – pág. 01).

Com efeito, acerca do prazo prescricional visando qualquer direito ou ação contra a fazenda pública, dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015). [Destaquei]

Imperioso mencionar, também, a edição do Decreto 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, que dispõe:

Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade. § 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito. [Destaquei]

Da leitura do citado ato normativo, verifica-se que, durante o período de implantação do sistema eletrônico necessário à padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso, estaria obstado qualquer pedido nesse sentido, já que, a partir da edição do retro citado Decreto, não mais seria possível o processamento de certidão de crédito enquanto não implementado o sistema eletrônico.

Logo, é evidente que se está diante de uma condição suspensiva, uma vez que não haveria mecanismo operacional para nenhum requerimento em relação a cártula, inclusive, pedido de pagamento, já que a edição do Decreto Estadual suspendeu o processamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual pelo prazo de 180 dias, indicado pela Administração Estadual como necessário à operacionalização do sistema eletrônico, como previsto no art. 1o do Decreto 766/11.

Sendo assim, durante esse tempo, estava suspenso o prazo prescricional, como coaduna o art. 199 do Código Civil,
verbis
:

Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

Assim, vê-se que entre os prazos assinalados, não transcorreu mais de 05 anos, porquanto, considerando que entre a data da emissão da Cártula em 28/01/2008 e a edição do Decreto, em 14/10/11, decorreram aproximadamente 03 anos e 09 meses, e entre o reinício do decurso do prazo prescricional em 14/04/12 de 180 dias, para implantação do sistema eletrônico e a propositura da ação executiva que ocorreu em 08/05/2013, transcorreu o prazo de 01 ano e 01 mês, que somados não atingem o quinquênio legal, não havendo que se falar em prescrição.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO No 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. O Decreto no 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito. (AgR 54221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). [Destaquei]

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021